Tribunal: TJDFT
Processo: 0754354-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EXAMES TOMOGRAFIAS. TARJA VERMELHA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, realizar exames de Tomografia, tendo em vista ser portadora de neoplasia de tireoide metástico em tratamento prévio tido como positivo. Esclarece que foi inserida no Sistema de Regulação, inicialmente com prioridade amarela, sendo que foi retificada para prioridade vermelha. Requer a fixação de um prazo para o cumprimento da obrigação. Afirma que a Lei 12.732/2012, nos casos de hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias. A recorrente está aguardando há mais de 6 meses do que é determinado pela lei. recorrida informou que ela se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. A sentença não determinou prazo para cumprimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que cumpre integralmente o Processo Regulatório de Acesso à Assistência, sem se afastar dos princípios constitucionais da universalidade, isonomia e integralidade. Afirma que a recorrente foi inserida no Sistema de Regulação, sendo avaliada pelo Sistema de regulação de modo a analisar os dados clínicos informados pelo solicitante, conforme protocolos e notas técnicas de cada especialidade, decidindo sobre a admissibilidade ou não da solicitação. Requer a manutenção da sentença, pois, determina o respeito aos critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 41210093.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 40903029/40903030, encaminha a "paciente com carcinoma medular da tireoide, mestastase pulmonar, óssea e fígado. Em uso de Caprelsa. Solicito exames de reestadiamento – Favor realizar laudo comparativo.”. Onde reestadiamento significa: processo para determinar a localização e a extensão do câncer presente no corpo de uma pessoa. É a forma como o médico determina o avanço da doença no organismo de um paciente. Para a maioria dos tipos de câncer, os médicos usam informações que ajudam a planejar o tratamento e a determinar o prognóstico do paciente.
9. A paciente foi classificada com prioridade vermelha, qual seja, Emergência. A Secretaria de Saúde, em resposta à solicitação da Defensoria Pública, Ofício ID 40903032 informa que a recorrente foi inserida em 11/04/2022 e estavam sendo autorizadas as solicitações inseridas em 18/02/2022 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco.
10. De acordo com o STF, a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da CRFB (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (CF. ADPF 45).
11. No caso dos pacientes de câncer, além de existir lei de regência impondo a realização do exame no prazo máximo de 30 dias, tem-se que a gravidade da doença demanda brevidade no procedimento. Por fim, tem-se que o Enunciado n. 93 do CNJ é inaplicável na espécie, por duas razões. A uma, porque se trata de caso urgente. A duas, porque há lei regulando prazo de atendimento, o que prepondera sob a recomendação do CNJ. A tutela antecipada recursal deve ser deferida, uma vez que se trata de situação urgente, cujo tratamento demanda brevidade sob pena de evolução da doença a ponto de se tornar intratável, levando a paciente a óbito. Portanto, configura-se excessiva a espera pela paciente, ora recorrente, que já ultrapassou o prazo previsto na norma de regência, uma vez que sua inscrição no SISREGIII foi em 11/04/2022.
12. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação da recorrente.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste acórdão, em favor da recorrente, os procedimentos de “1. TC DO TÓRAX ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO - 2. TC DO ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO - E 3. TC DE PELVE OU BACIA ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em caso de impossibilidade, os procedimentos devem ser realizados na rede privada, às expensas do Distrito Federal.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.